Tribunal: TJMT
Processo: 0001288-70.2019.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001288-70.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONICLEI DOS SANTOS (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE MARQUES - CPF: 067.405.071-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONICLEI DOS SANTOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), RONICLEI DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR RONICLEI DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, embora seja o réu reincidente especifico, a confissão espontânea deve ser compensada integralmente com reincidência.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VALOR REAJUSTADO EM CONFORMIDADE COM A TABELA DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO.

É devida a alteração dos honorários ao advogado fixado pelo juiz, para que fique em conformidade com à Tabela da OAB/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº
0001288-70.2019.8.11.0022
, (Cód.
77112
), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, na qual
Roniclei dos Santos
, condenado pelo art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de e 01 (um) ano de reclusão,

em regime inicial

semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 58745452 – Sentença)

Irresignado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, e requer o reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, por ser o réu reincidente específico.
(Id.
58745464 e 58745465)

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos, requerendo o desprovimento do recurso, e consequentemente a manutenção da sentença absolutória. (Id. 58745468 e 58745469)

I
gualmente,
Roniclei dos Santos
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões pede a alteração do valor arbitrado nos honorários advocatícios, majorando para
10 (dez) URHS, em respeito ao art. 22, § 1°, da Lei 8906/94, ao Provimento 09/2007-CGJ e a Tabela XIX, da OAB-MT.

(Id. 58745460 e 58745461)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso
.
(Id. 58745466)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento dos recursos, assim si
ntetizando: (Id. 65367476)

“Sumário: Apelação criminal – Sentença condenatória – Furto – Irresignação defensiva e ministerial – 1. Do recurso do Ministério Público – Pleito de reconhecimento de preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea – Procedência – Reincidência específica – Preponderância sobre a atenuante da confissão – Enunciado n. 41 IUJ/TJMT – 2. Do recurso do réu – Requer a majoração de honorários advocatícios – Procedência – Honorários a advogado dativo devem ser fixados de acordo com a Tabela da OAB, seção local – Tabela local que prevê o valor correspondente a 10 URH ́s para atuação em procedimento ordinário – Pelo provimento dos recursos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Roniclei dos Santos
, condenado pelo art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de e 01 (um) ano de reclusão,

a ser cumprida em regime

semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa

Inicialmente cumpre informar que a materialidade e autoria não são objetos do presente recurso, não havendo qualquer insurgência a respeito das mesmas.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Insurge o representante do Ministério Público sobre a dosimetria realizada pelo juiz de piso, especificamente no que se refere a 2º fase, requerendo o reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, por ser o réu reincidente específico.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da dosimetria da sentença condenatória, prolatada pelo juízo
a quo
, vejamos: (Id. 58745452)

“Passo a dosar a pena do réu.

a) - Circunstancias judiciais o delito de furto 155 do Código Penal, possui pena de reclusão de 01 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Quanto a culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui sentença transitado em julgado, entretanto deixo para valorar na segunda fase da dosimetria para não configurar o “bis in idem”.

Quanto a conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto a personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da pratica do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto as circunstancias, estas não normais ao tipo.

Quanto as consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído a prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 (ano) de reclusão.

b) - Circunstancias legais

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, incisos III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, a autoria delitiva do crime, a qual foi utilizada para fundamente a decisão. Verifica-se ainda que é caso de aplicar a agravante da reincidência pois o réu já foi condenado anteriormente, conforme consta no processo de Código 658153, da comarca de Rondonópolis-MT.

Desta feita, diante que preponderância da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal, COMPENSO a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena em 01 (ano) de reclusão.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena. Não verifico a presente de causa de diminuição ou aumento da pena.

Assim, temos a pena definitiva do réu em 01 (um) ano de reclusão.

DA MULTA

Quanto a pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, considerando as circunstancias de atenuante da pena e as causas de aumento da pena, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial, e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

Desta forma, tendo em vista que a pena definitiva é de 01 (um) de reclusão, com fundamento no artigo 33, §3°, do Código Penal c.c. a Sumula 269 do STJ, estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando que o réu possui circunstancias judiciais desfavoráveis e é reincidente especifico em crimes dessa natureza, deixo de converte a pena deste em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, §3° do Código Penal, por verificar ser insuficiente sua substituição, bem como deixo de conceder o SURSIS DA PENA”.

Da dosimetria transcrita, observa-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante reincidência, e realizou a compensação de ambas, contudo o
Parquet
declara que por ser o réu reincidente especifico, deve a agravante preponderar sobre a confissão espontânea.

Todavia, não assiste razão o Ministério Público.

Este tema encontra-se pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, embora seja o réu reincidente especifico, a confissão espontânea deve ser compensada integralmente com reincidência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 PARA CADA VETORIAL DESVALORADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. NOVA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PACIENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INCISOS II E III DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - A fração de aumento operada, na fração de 1/4 para cada vetorial negativada - maus antecedentes (apenas uma condenação) e conduta social -, é desproporcional, de forma que deve ser aplicada a fração usual de 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. -
A Corte catarinense reconheceu tanto a agravante da reincidência quanto a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo, não operou a compensação integral entre ambas, por considerar a preponderância daquela sobre esta, fundamento inidôneo, nos termos da atual jurisprudência dessa Corte Superior, devendo ser operada a compensação integral entre ambas.
- Nova dosimetria da pena realizada, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. Mantido o regime inicial fechado, nos termos da Súmula n. 269 do STJ, e do art. 33, §§ 2º, "c" e 3º, do Código Penal, e negada a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 578.712/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS POR CONDENAÇÃO ANTERIOR POR POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. DESPROPORCIONALIDADE. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. NOVO MONTANTE DAS SANÇÕES ESTABELECIDO EM 6 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA (TRÁFICO DE DROGAS) E 2 MESES DE DETENÇÃO (CRIME DE RESISTÊNCIA). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Consoante o entendimento firmado no REsp n. 1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 30/8/2018), revela-se desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Desse modo, se os efeitos da reincidência decorrentes de anterior condenação por posse de drogas para uso próprio devem ser afastados, com mais razão ainda, os relativos à circunstância judicial dos maus antecedentes, razão pela qual essa vetorial deve ser decotada das penas-base do paciente, para ambos os delitos. - Relativamente à agravante da reincidência, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017),
a Terceira Seção dessa Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. - Nova dosimetria das penas realizado, ficando as sanções estabelecidas em 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 dias-multa - tráfico de drogas -, e 2 (dois) meses de detenção - crime de resistência -, mantidos os demais termos das condenações. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 520.151/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. ART. 155, § 4.º, INCISO IV, C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5.º, AMBOS DA LEI N.º 13.105/2015. ESPECIALIDADE NORMATIVA DO ART. 39 DA LEI N.º 8.038/1990 CONJUGADA À DICÇÃO DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a eficácia dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5.º, ambos da Lei n.º 13.105/2015 (CPC), firmou entendimento no sentido de que a contagem dos prazos processuais, mormente dos recursos, excetuados os embargos de declaração, em 15 (quinze) dias úteis, não se aplica aos feitos concernentes à seara criminal, cujo cômputo se efetiva de forma contínua e peremptória, por força da especialidade normativa e cogente dos arts. 3.º e 798, caput, § 3.º, ambos do Código de Processo Penal, conjugados à redação do não revogado art. 39 da Lei n.º 8.038/1990, que regulamenta o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do agravo regimental contra decisão unipessoal exarada pelo Relator, integrante de Corte Superior, que tenha eventualmente causado gravame à parte. 2. Na espécie, verifica-se que o agravo regimental da Insurgente, protocolado em 07/12/2018, é intempestivo, porquanto, publicada a decisão em 20/11/2018, e computado o prazo recursal criminal aplicável de 5 (cinco) dias corridos, o termo final para interposição do reclamo incidiu em 26/11/2018, consoante especialidade normativa do art. 39 da Lei n.º 8.038/1990, c.c. os arts. 3.º e 798, caput, § 3.º, ambos do CPP e do art. 258, caput, do RISTJ. 3. Presente flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta à Agravante, afigura-se passível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos moldes do art. 654, § 2.º, do CPP, c/c art. 203, inciso II, do RISTJ.
4. Conforme entendimento sufragado pela Terceira Seção desta Corte, ao julgar o HC n.º 365.963/SP, sob a Relatoria do Min. Felix Fischer, é assente que a circunstância agravante da reincidência, positivada no art. 61, inciso I, do CP, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, porque não há, pela exegese ordinária do art. 67 do referido diploma, preponderância da primeira em detrimento da segunda.
5. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício. (AgRg no AREsp 1391218/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) (g.n)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 269/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. A TerceiraSeção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Recentemente, em 11/10/17, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
(...) (HC 535.648/SP, Rel. MinistroRIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019) (g.n)

Desta forma, concluo que a sentença singular não necessita de adequações nesta parte e deve subsistir, eis que já se pacificou o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

RECURSO DA DEFESA.

A defesa pede a benesse da assistência judiciária gratuita e a alteração do valor arbitrado nos honorários advocatícios, majorando para 10 (dez) URHS, em respeito ao art. 22, § 1°, da Lei 8906/94, ao Provimento 09/2007-CGJ e a Tabela XIX, da OAB-MT, tendo em vista o juiz
a quo
ter arbitrado a quantia de 05 (cinco) URH.

A apelação prospera, visto que a quantia determinada pelo juiz sentenciante está em quantia inferior ao mínimo estipulado pela tabela da OAB-MT, sendo que prevê o valor mínimo de 10 URH para atuação em processos de rito ordinário (Tabela XIX – Advocacia Criminal – 7.1 – Atualizada até setembro de 2020)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1.1 POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO - 1.2 RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS E PRESENÇA DE QUALIFICADORAS – 2) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – 3) ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ANTE A INTEPOSIÇÃO DESTE RECURSO – IMPERTINÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA JÁ INCLUI EVENTUAL ATUAÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2) É devido honorário ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses do acusado em processo criminal, devendo a remuneração atender os valores mínimos estabelecidos pela Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT). 4) Recurso parcialmente provido. (N.U 0002984-78.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

Desta forma, altero o valor arbitrado de honorários advocatícios para 10 (dez) URHS.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
desprovejo
ao recurso do
Ministério Público
, e
provejo
o recurso de
Roniclei dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021